Tribunal: TJES
Processo: 0006860-44.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006860-44.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS TERENCIO VICENTE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006860-44.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS TERENCIO VICENTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 158, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE EXTORSÃO PARA O DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE DOLO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. MESMO CONTEXTO FÁTICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de ameaça, de tentativa de extorsão e de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar.

2.
Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

3.
Enquanto na extorsão a prática delitiva busca o enriquecimento do agente a partir do constrangimento da vítima, o crime do artigo 163, do Código Penal, tem como objetivo principal causar dano físico no patrimônio do ofendido, razão pela qual não é possível promover a pleiteada desclassificação.

4.
Não houve intenção da vítima em lesionar o acusado, e nem efetiva lesão, apenas tentativa de afastá-lo de sua mãe para evitar injusta agressão, momento em que o ofendido foi deliberadamente agredido pelo acusado com um pedaço de ferro.

5.
A despeito de os delitos de extorsão e de ameaça serem autônomos e independentes, no caso em análise possuem evidente relação consuntiva (de meio e fim), eis que praticadas por um mesmo agente, dentro de um único contexto fático e, principalmente, sendo as ameaças a mola propulsora do constrangimento sofrido pela vítima, a partir da “grave ameaça” formalizada. A elementar grave ameaça deve ser entendida como a “intimidação que atua na dimensão psicológica da vítima, considerando a influência de múltiplos fatores”.

6.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

7.
Muito embora tenha admitido que quebrou os bens da vítima, porém, sob a alegação de que o fez por nervosismo e não para que lhe fosse fornecido quantia em dinheiro, o ora apelante, em verdade, negou a prática dos crimes de extorsão e de lesão corporal apontados em seu desfavor, não havendo que se falar, por consequência, em reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea.

8.
No tocante à fração de redução concernente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), o critério adotado pela lei para diminuição da pena deve levar em conta tão somente o
iter criminis
percorrido, ou seja, “tanto maior será a diminuição, que varia de um a dois terços, quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”.

9.

In casu
, “o réu empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu intento em virtude da reação da vítima, que se recusou a ceder e acionou o filho Daniel e, em seguida, a Polícia”.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006860-44.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS TERENCIO VICENTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MATEUS TERÊNCIO VICENTE DOS SANTOS, em face da r. sentença de fls. 164/170, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“... na noite de 1 de setembro de 2022, por volta das 22h03min, na rua Emília Espírito Santo, n° 15, no bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, o denunciando Mateus Terêncio Vicente dos Santos, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, constrangeu a vítima Elizete da Silva Vicente, sua mãe, mediante violência e grave ameaça, a lhe dar dinheiro do qual não fazia jus. Além disso, o denunciando ofendeu a integridade corporal da vítima Daniel Vicente dos Santos, seu irmão.

Emerge dos autos que, na data e local dos fatos, o denunciando Mateus Terêncio Vicente dos Santos, que é usuário de drogas ilícitas, chegou à residência onde vive com sua mãe, a vítima Elizete da Silva Vicente, querendo dinheiro para comprar drogas.

Diante da negativa da vítima, Mateus passou a xingá-la chamando-a de ‘aleijadinha’, ‘desgraça’ e ‘puta’ e passou a desferir vários socos na televisão da vítima, quebrando o aparelho. Percebendo a confusão, a vítima Daniel Vicente dos Santos, irmão do denunciando, que reside no andar de cima do imóvel, desceu para acudir sua mãe e encontrou o denunciando socando a televisão, momento em que desferiu duas vassouradas em Mateus visando cessar a violência.

Ato contínuo, Mateus se apossou de um pedaço de madeira e desferiu algumas ‘ripadas’ em Daniel, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 16.

Diante da agressão, Daniel saiu e acionou à Polícia. Neste ínterim, o denunciando passou a danificar também a geladeira da residência e ameaçou ambas as vítimas dizendo que iria matá-las”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 158, do CP, c/c artigo 14, inciso II, artigos 129, § 9º, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em razões recursais, inicialmente, o apelante pugnou por sua absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), sob o genérico argumento de que “não há nenhum elemento probatório colhido nos autos que infirme a versão sustentada pelo apelante, tendo em vista que a condenação se baseia apenas na palavra das vítimas e dos agentes policiais que não presenciaram o ocorrido”.

Sob tal perspectiva, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 48770455, de fls. 07/08-v, bem como da concessão das medidas protetivas de urgência proferida nos autos da Medida Cautelar nº 0006861-29.2022.8.08.0035.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir do depoimento da vítima, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado quanto ao crime de ameaça. Confira-se:

“(...). Comete o crime de ameaça aquele que, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promete a prática de mal injusto e grave. Segundo as vítimas afirmaram, o acusado ameaçou-lhes, afirmando que iria “pegá-los”, acaso fosse preso.

Convém destacar que as ameaças do acusado mostraram-se críveis, eis que ambas as vítimas, em Juízo, declaram-se amedrontadas pelo acusado. Elizete disse que acredita que o acusado pode, de fato, matá-la e teme por sua vida. Da mesma forma, Daniel, eis que declara que dormia com seu quarto trancado, com medo de algum ‘surto’ do acusado”.

Nesse contexto, muito embora o recorrente negue a prática delitiva, a palavra da vítima em juízo se manteve coerente com as declarações prestadas perante a autoridade policial, sendo firmes ao atribuir ao réu a prática do crime de ameaça, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

(...). 6. Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...). 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça.

Prosseguindo, pugnou a defesa pela desclassificação do crime de extorsão tentada para o crime de dano, bem como do crime de lesão corporal qualificada para o crime de lesão corporal recíproca.

Em relação ao crime de extorsão (art. 158, do Código Penal), aduziu a defesa que o apelante é usuário de drogas e ao chegar a residência onde vive com sua mãe e seu irmão, teria pedido dinheiro para comprar entorpecentes, o que foi negado pelas vítimas. Diante dessa negativa, teria xingado sua mãe, quebrado a televisão e danificado a geladeira.

Ou seja, a seu sentir, “o dano e as supostas ameaças praticados pelo recorrente se deram após ter pedido dinheiro a sua mãe. Logo, é evidente que tal conduta não se subsume àquela tipificada no art. 158 do Código Penal, a qual exige o dolo específico de praticar violência ou grave ameaça para obter a vantagem econômica ilícita”.

Desse modo, reputa como adequada a desclassificação do crime de extorsão sob a modalidade tentada para o de dano, previsto no artigo 163, do Código Penal.

Ocorre que, o crime de o crime de dano consiste na vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, não havendo falar na ocorrência do crime “quando a coisa não fica prejudicada em sua utilidade, ou em seu valor, sendo indiferente, para a caracterização do delito, o proveito que o agente porventura dele retire (RF 115/572)”.

Já o crime de extorsão é formal e, portanto, consuma-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente ficou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor do verbete da Súmula nº 96, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

(...). 9.
Sobremodo importante destacar que a consumação do delito de extorsão ocorre quando há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. Isso porque o crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem, por sua vez, constitui mero exaurimento do crime
. A esse respeito, veja-se AGRG no AREsp: 1880393 SP 2021/0132290-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021. 10. Assim, não há como descredibilizar a palavra da vítima, que se mostrou, repita-se, coerente durante toda a instrução, sendo a condenação dos réus pelo delito previsto no art. 158, §1º do Código Penal medida que se impõe. 11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJCE; ACr 0114798-51.2008.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 16/03/2023; Pág. 184).

1.
Pedido de absolvição por ausência da elementar da violência ou grave ameaça contra a pessoa. Impossibilidade. Réu que é usuário de drogas e se apossou de uma faca para exigir dinheiro da sua genitora. Vítima que se sentiu atemorizada. Finalidade patrimonial constatada. Perfeita subsunção do fato à norma penal incriminadora. Materialidade e autoria devidamente comprovadas
. Depoimentos firmes e seguros da vítima nas duas fases da persecução penal, corroborados pela confissão judicial do réu. Condenação mantida. 2. Pretensa redução da pena-base para o mínimo previsto em Lei. Cabimento. Motivos do crime desabonados mediante fundamentação inidônea. Reconhecimento de ofício da modalidade tentada. Vítima que não se submeteu à vontade do criminoso. Pena final redimensionada. Regime prisional abrandado. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providências de ofício. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando devidamente comprovado nos autos que o agente constrangeu sua genitora, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fim sustentar o seu vício em bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, havendo, portanto, a perfeita subsunção dos fatos à norma penal incriminadora descrita no art. 158, caput, do Código Penal. Assim, estando a materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal, corroborados pela confissão judicial do réu, torna-se imperiosa a manutenção do r. Decreto condenatório. (...). (TJMT; APL 145215/2017; Capital; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 30/05/2018; DJMT 07/06/2018; Pág. 87).

Ou seja, como se vê, a finalidade que orienta os dois delitos é diametralmente oposta. Enquanto na extorsão, a prática delitiva busca o enriquecimento do agente a partir do constrangimento da vítima, o crime do artigo 163, do Código Penal, tem como objetivo principal causar dano físico no patrimônio do ofendido, razão pela qual entendo não ser possível promover a pleiteada desclassificação, nos termos em que foi proposta pelo apelante.

Em idêntica seara, pugou a defesa pela desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para o crime de lesão corporal recíproca. No ponto, sustentou que “antes do apelante praticar qualquer violência contra a vítima, seu irmão teria lhe atingido com 02 (duas) vassouradas nas costas e que, para defender-se, o recorrente se apoderou do instrumento e. com um pedaço de madeira, também acertou o braço da vítima”.

Ocorre que, de igual modo, entendo que tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, assim como pontuado no judicioso parecer ministerial, “há de se destacar inicialmente que não há prova da ocorrência de lesões corporais no acusado aptas a configurar a existência de lesões mútuas. Por outro lado, a ocorrência de lesões na vítima restou demonstrada através do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 19, tendo, acerca de tal conduta, a testemunha Elizete da Silva Vicente afirmado em juízo que o acusado pegou um pedaço de ferro e agrediu Daniel, que ficou machucado”.

Ademais, conforme destacado abaixo, aduziu o órgão ministerial que deve ser considerado:

“... o contexto mediante o qual se deram os fatos, tendo a vítima Daniel Vicente dos Santos informado que foi acordado pelos gritos de sua mãe pedindo socorro, pois o acusado iria matá-la, momento em que a vítima desceu até o local e deu uma vassourada no acusado para afastá-lo. Ante a isso, o acusado pegou um pedaço de ferro (evidenciando-se a desproporção entre os meios empregados pelos dois indivíduos) e com ele agrediu a vítima duas vezes, lesionando-a."

Não houve intenção da vítima em lesionar o acusado, e nem efetiva lesão, apenas tentativa de afastá-lo de sua mãe para evitar injusta agressão, momento em que a vítima foi deliberadamente agredida pelo acusado com um pedaço de ferro, motivo pelo qual tal pleito não deve ser provido.

De toda sorte, alinhado ao entendimento até então sufragado, entendo pela aplicação do princípio da consunção quanto aos crimes de extorsão e de ameaça, na medida em que, de fato, restou demonstrado o nexo de dependência entre as condutas.

No que tange à forma tentada do crime previsto no artigo 158 do Código Penal, o
decisum
impugnado restou fundamentado no fato de que, “
o delito de extorsão não se consumou porque a vítima Elizete, embora constrangida, não cedeu às ameças do acusado
, pedindo ajuda de seu filho Daniel e da Polícia, de modo que deve-se reconhecer a TENTATIVA”.

Ou seja, o que estou a sustentar é que, a despeito de os delitos de extorsão e de ameaça serem autônomos e independentes, no caso em análise possuem evidente relação consuntiva (de meio e fim), eis que praticadas por um mesmo agente, dentro de um único contexto fático e, principalmente, sendo as ameaças a mola propulsora do constrangimento sofrido pela vítima, a partir da “grave ameaça” formalizada.

Nessa perspectiva, válido destacar que a elementar grave ameaça deve ser entendida como a “intimidação que atua na dimensão psicológica da vítima, considerando a influência de múltiplos fatores” conforme ocorreu no caso em questão, razão pela qual entendo ser cabível a aplicação do princípio da consunção.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E EXTORSÃO (ART. 147, CAPUT, E ART. 158, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO. 1.
Crime de ameaça (fato I). Vítima que asseverou ter sido ameaçada e ofendida pelo réu. Provas documentais acostadas ao feito que corroboram a declaração do ofendido. Ameaças, contudo, que integram o tipo penal do crime de extorsão
. Ausência de provas de ameaças autônomas. Aplicação do princípio da consunção. Absolvição mantida. 2. Crime de extorsão (fato II). Materialidade e autoria delitivas amplamente comprovadas. Provas orais e documentais que não deixam dúvidas sobre as elementares grave ameaça e vantagem indevida. Condenação que se impõe. Sentença absolutória reformada. Pedido provido neste ponto. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ACr 0003599-77.2017.8.16.0050; Bandeirantes; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Vasconcelos; Julg. 01/12/2022; DJPR 05/12/2022).

Por fim, adentrando ao aspecto dosimétrico da pena, requer a defesa a redução das penas-bases aplicadas ao recorrente.

Em relação ao crime de extorsão (art. 158, do CP), considerando o intervalo entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, a reprimenda basilar foi fixada em 05 (cinco) anos, a partir da negativação dos vetores relativos à culpabilidade, aos maus antecedentes, à personalidade e às consequências do crime.

Quanto ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar (artigo 129, § 9º, do CP), que prevê pena de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, a pena-base foi estabelecida em 06 (seis) meses de detenção, tendo em vista o desvalor da culpabilidade, dos maus antecedentes, da personalidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Ou seja, como se vê, os aumentos em 01 (um) ano e em 03 (três) meses, respectivamente, foram bastante inferiores aos parâmetros sugeridos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas ou 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada no preceito secundário do tipo penal, motivo pelo qual entendo que tais patamares merecem ser mantidos.

Nesse sentido:

(...). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...). (STJ; AgRg-HC 768.907; Proc. 2022/0280957-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Ademais, em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, entendo não haver motivos para alterar a conclusão alcançada na r. sentença, pois, de fato, as condutas ultrapassaram os limites dos tipos penais, uma vez que
o crime foi cometido em desfavor da genitora, deficiente física.

Além disso, sabe-se que os maus antecedentes possuem nítido caráter objetivo, não havendo espaço para serem desconsiderados quando houver nos autos certidão que indique o cometimento de crime pretérito (fls. 174/176-v).

Em relação à personalidade e à conduta social do agente, muito embora tenha como certo que condenações criminais transitadas em julgado, que não foram consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, inegável que o comportamento do agente no meio familiar é demasiadamente negativo, o que permite a exasperação da pena-base a partir do desvalor da circunstância judicial da conduta social.

Isso porque, “a prática de ameaça e agressões a familiares e o envolvimento com tráfico de drogas motivam a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social. (STJ. AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021)”.

De igual modo, em relação à personalidade do agente, ou seja, do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida, entendo que tal vetor deve ser mantido como desfavorável, eis que “diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. (STJ. AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)”.

Outrossim, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, no exame da questão da dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que cometido o delito, desde que não haja prejuízo ao agente, como no caso”. (STJ; AgRg-HC 809.016; Proc. 2023/0084212-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para as penas-bases de ambos os crimes, diante da existência das circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Prosseguindo, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “não há que se falar na concessão ao réu da circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), isso porque o réu especificamente negou a prática de todos os delitos pelos quais foi condenado, tendo afirmado que não tentou extorquir as vítimas, mas que apenas danificou seus bens, e que agrediu a vítima Daniel apenas para se defender de agressões, versão exculpatória eis que não confirmada a intenção dolosa de praticar a conduta criminosa tipificada no artigo 129, § 9º, do Código Penal”.

Sob tal enfoque, a despeito de ter admitido que quebrou os bens da vítima, porém sob a alegação de que o fez por nervosismo e não para que lhe fosse fornecido quantia em dinheiro, o ora apelante, em verdade, negou a prática dos crimes de extorsão e de lesão corporal apontados em seu desfavor, não havendo que se falar, por consequência, em reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea.

Por fim, no tocante à fração de redução concernente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal) e partindo de idêntica premissa, entendo que esta deve ser mantida em 1/3 (um terço), na medida em que o critério adotado pela lei para diminuição da pena deve levar em conta tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, “tanto maior será a diminuição, que varia de um a dois terços, quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”.

In casu
, conforme consignado na sentença, “o réu empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu intento em virtude da reação da vítima, que se recusou a ceder e acionou o filho Daniel e, em seguida, a Polícia”.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para aplicar o princípio da consunção quanto ao crime de ameaça, e assim fixar a pena de Mateus Terêncio Vicente dos Santos em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)